Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-44.2018.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001158-44.2018.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS LAGARES DAS NEVES - CPF: 060.705.921-40 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO REGO FERREIRA LUZ (ASSISTENTE), GRACIELE SOUSA DE JESUS - CPF: 043.086.421-32 (VÍTIMA), DANIEL MENDES VIEIRA - CPF: 703.220.201-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001158-44.2018.8.11.0110

RECORRENTE: VINICIUS LAGARES DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [ART. 121, § 2o, INCISOS II E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001158-44.2018.8.11.0110

RECORRENTE: VINICIUS LAGARES DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por VINÍCIUS LAGARES DAS NEVES, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que o pronunciou pela prática do crime de feminicídio qualificado tentado [art. 121, §2o, II e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP], para que seja submetido a julgamento popular.

Aduz que não agiu com
animus necandi
, razão pela qual almeja a desclassificação para lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001158-44.2018.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Em 17/10/2016, por volta das 4h30, em frente à sua residência, nesta cidade, o denunciado, com intenção homicida, no âmbito das relações íntimas de afeto, efetuou disparo de arma de fogo contra GRACIELE SOUZA DE JESUS, sua ex-namorada, o que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade”.

VINÍCIUS, de 20 [vinte] anos de idade, foi interrogado em 28/12/2016, quando respondeu:

“Que está sendo interrogado no presídio Major PM ZUZI ALVES, na cidade de Água Boa; que acerca dos fatos em comento no boletim de ocorrência acostado a este procedimento, o interrogando consigna que, naquele dia, estava regressando para sua casa; que estava em companhia de ANA JÚLIA, pois naquele período estava tendo um relacionamento amoroso com ela; que no percurso para a casa do interrogando, foram perseguidos por GRACIELE e GABI, o homossexual, cujo nome social é GABRIEL; que GRACIELE conseguiu alcançar o interrogando e ANA JÚLIA já na sua casa; que ANA JÚLIA logo se trancou dentro da casa, ao passo que o interrogando ficou para fora, para tentar impedir GRACIELE de agredi-la; que GRACIELE não conseguiu pegar ANA JÚLIA, entretanto, ela agrediu o interrogando, com diversos tapas e arranhões; que o interrogando consigna GABI não ter agredido nem o interrogando nem ANA JÚLIA; que em determinado momento, o interrogando conseguiu se livrar de GRACIELE, indo em direção a uma das janelas da casa, oportunidade em que pede a ANA JÚLIA para lhe entregar uma arma de fogo; que ela lhe entregou a arma, momento em que o interrogando vai ao encontro de GRACIELE, empunhando a arma; que o interrogando chegou a mirar em GRACIELE e, no momento em que iria efetuar o disparo, GABI puxou seu braço para baixo; que o disparo acertou GABI na perna; que o interrogando consigna ter sido um acidente ter acertado GABI, pois sua intenção era disparar na direção de GRACIELE, mas afirma que não pretendia acertá-la; que a ara de fogo utilizada fora uma garrucha calibre 32, a qual o interrogando possuía há muito tempo; que atualmente o interrogando consigna não possuir esta arma, pois ela sumiu de sua casa; que o interrogando havia enterrado esta arma no pé de um cajueiro na chácara em que residia, situada nas proximidades da serraria; que a casa era uma de madeira, de coloração rosa; que após o disparo desta arma, GABI e GRACIELE foram embora; que o interrogando consigna ter aproveitado o momento, escondido a arma no local retro e depois fugiu do flagrante; que o interrogando consigna após este fato ter tido sua residência destruída por algumas pessoas ligadas a GRACIELE e GABI; que o interrogando desconfia ter sido WANDERSON, namorado de GRACIELE, e DANIEL, esposo de GABI”.

ROMÁRIO REGO FERREIRA LUZ, nome social GABI, foi ouvida em 18/01/2017 pela autoridade policial:

“Que a declarante consigna que na data dos fatos em comento no boletim de ocorrência estava na praça da rodoviária, ingerindo bebidas alcoólicas; que estava ali, além da declarante, DANIEL, WANDERSON e GRACIELE, chegando neste local por volta das 20h00; que por volta das 2h00, GRACIELE convidou a declarante para irem ‘ali’; que GRACIELE não disse para onde iriam e, caso disse, a declarante não se recorda, pois estava muito alcoolizada, tal qual GRACIELE; que saíram de motocicletas e GRACIELE que estava conduzindo-a, de modo a irem diretamente à casa de VINÍCIUS, vulgo CHIMBINHA; que GRACIELE, logo na chegada na casa de VINÍCIUS, travou um discussão com ele; que em meio a esta discussão, ela desferiu um golpe com um capacete em VINÍCIUS; que ele então revidou, agredindo-a com socos; que após isto, as agressões tornaram-se mútuas, sendo que casa um desferia tapas e socos um ao outro; que a declarante ainda tentou intervir, de modo a cessar as agressões entre ambos, entretanto em vão; que a declarante pedia a todo momento a GRACIELE para irem embora do local; que em determinado momento, VINÍCIUS disse à GRACIELE: ‘eu vou te matar, sua vagabunda’; que a declarante não se recorda se VINÍCIUS estava armado, pois estava muito alcoolizada e por tal motivo não se recorda; que a declarante, quando se deu por conta, VINÍCIUS estava com uma arma de fogo, tipo garrucha, empunhando em direção a GRACIELE; que neste momento, instintivamente, a declarante ficou na frente de GRACIELE; que a declarante recorda-se em ter ouvido um disparo de arma de fogo, entretanto não sentiu nada logo após este disparo; que quando a declarante saiu correndo ao ouvir o disparo, sentiu uma ardência em sua perna esquerda, na altura da coxa; que neste momento pôde perceber ter sido atingida pelo disparo da arma de fogo empunhada por CHIMBINHA; que a declarante foi levada ao hospital por GRACIELE; que a declarante ficou em observação no hospital durante o restante da noite; que a declarante ficou sabendo, no outro dia, que JOÃOZINHO, WANDERSON e GRACIELE foram à casa de VINÍCIUS e destruíram muitos dos objetos pessoais dele; que o próprio JOÃOZINHO disse à declarante: ‘nós fomos lá e te vingamos’; que JOÃOZINHO não disse, naquele momento, quem era esse ‘nós’”.

ANA JÚLIA GOMES DE PAULA, 16 [dezesseis] anos de idade, foi auscultada na fase inquisitiva em 18/01/2017, acompanhada de sua genitora:

“Que na data dos fatos em comento no boletim acostado ao presente procedimento a declarante consigna que estava em companhia de VINÍCIUS, IRON e sua genitora; que enquanto este grupo estava no bar do MANOEL, um grupo formado por WANDERSON, GRACIELE, GABI e DANIEL estava na praça da rodoviária, em frente ao bar do MANOEL, ingerindo bebidas alcoólicas; que em determinado momento da noite, VINÍCIUS foi para casa e a declarante foi junto dele; que pouco tempo depois de terem chegado na casa dele, chegaram GRACIELE e GABI; que elas chegaram de moto e GRACIELE estava conduzindo-a; que logo da chegada de GRACIELE, esta passou a discutir com VINÍCIUS, provavelmente por ciúmes, pelo simples fato dele ter ido para lá em companhia da declarante; que GRACIELE e VINÍCIUS tiveram um relacionamento amoroso e, por tal motivo, GRACIELE age com ciúmes; que a declarante consigna naquela noite GRACIELE ter chegado à casa dele e logo passou a jogar pedras contra os vidros da casa e no telhado; que VINÍCIUS, a declarante e IRON, o qual já havia chegado na casa de VINÍCIUS, trancaram-se dentro do interior da mesma; que pouco tempo após terem se trancado dentro da casa, VINÍCIUS saiu para conversar com GRACIELE, de modo a convencê-la a ir embora; que esta ação de VINÍCIUS não surtiu efeito, tendo sido agredido por GRACIELE com socos e tapas; que GABI a todo momento pedia à GRACIELE para irem embora do local; que a declarante consigna que, em determinado momento, em meio às agressões de GRACIELE, VINÍCIUS desvencilhou-se dela e pedia a IRON que entregasse a arma de fogo por uma janela, cujo vidro havia sido quebrado por GRACIELE; que a arma de fogo era do tipo garrucha e estava sobre a cama de VINÍCIUS; que logo após IRON ter passado a arma de fogo a VINÍCIUS, a declarante ouviu o disparo da mesma; que logo após este disparo, a declarante efetuou uma chamada telefônica para sua mãe, para que a mesma fosse ao local buscá-la; que a declarante, naquele momento, ficou com muito medo; que VINÍCIUS, após ter efetuado o disparo, fugiu do local; que a declarante não tem condições de informar nada acerca da destruição dos objetos pessoais de VINÍCIUS, pelo fato de não estar no local no momento em que isto ocorreu”.

GRACIELE SOUZA DE JESUS, 24 [vinte e quatro] anos de idade, declarou na fase investigativa, em 18/01/2017:

“Que na data dos fatos a depoente estava na praça da rodoviária, ingerindo bebidas alcoólicas, em companhia de DANIEL, GABI e WANDERSON; que este grupo estava naquele local no horário compreendido entre 18h00 e 0h00; que VINÍCIUS, ANA JÚLIA e ELAINE estava ingerindo bebidas alcoólicas no bar do MANOEL, o qual fica em frente à praça da rodoviária; que VINÍCIUS passou a provocar a depoente, injuriando-a e dizendo que a depoente estava traindo-o; que a depoente replicava as injúrias a VINÍCIUS; que tanto a depoente como VINÍCIUS tiveram estas atitudes pelo fato de terem tido um relacionamento amoroso por aproximadamente seis meses; que em determinado momento da noite, a depoente jogou um copo de cerveja em VINÍCIUS e ele foi embora para sua casa, em companhia de ANA JÚLIA; que a depoente, pouco tempo depois, foi atrás dele, em companhia de GABI; que logo na chegada da depoente na casa de VINÍCIUS, passou a arremessar pedras contra a casa dele, quebrando vidros e telhas; que VINÍCIUS saiu do interior da casa e passou a brigar com a depoente, de modo que ambos trocaram agressões do tipo tapas, socos e pontapés; que chegaram a rolar no chão, tamanha a intensidade e quantidade das agressões; que enquanto estavam brigando, ANA JÚLIA e IRON estavam no interior da casa de VINÍCIUS; que GABI apenas pedia à declarante que parasse e fossem embora; que em determinado momento, VINÍCIUS pedia a IRON que entregasse e ele uma arma de fogo, pois dizia que iria matar a depoente; que IRON passou a arma através da janela com o vidro quebrado; que ele empunhou a arma em direção à depoente, momento em que GABI pulou em sua frente, sendo então atingida pelo disparo; que a intenção de VINÍCIUS era matar a depoente; que logo após este disparo, a depoente levou GABI ao hospital municipal; que VINÍCIUS saiu correndo em direção incerta; que ele deve ter jogado a arma fora, em meio a esta fuga; que ANA JÚLIA e IRON permaneceram trancados no interior da casa o tempo todo, pelo menos até o momento do disparo, depois eles foram embora; que enquanto GABI estava no hospital, WANDERSON, DANIEL e JOÃOZINHO foram até a casa de VINÍCIUS e destruíram todos seus objetos pessoais e móveis do interior da casa”.

WANDERSON GOMES ADORNO, de 24 [vinte e quatro] anos à época, narrou ao Delegado de Polícia:

“Que esteve na localidade onde ocorreu o fato momentos antes, porém no exato momento do disparo o depoente não estava presente; que ficou sabendo do ocorrido depois, através da CIELE, namorada do depoente na ocasião; conforme CIELE conta, o tiro era destinado a ela, por causa de desavença ocorrida entre os dois; que as desavenças eram de cunho passional, devido a CIELE ter sido namorada do CHIMBINHA e por CIELE decidir não se envolver com ele, todos que envolvia com ela era ameaçado por ele; que naquele do disparo que atingiu GABI, ouviu barulho de arma de fogo nas proximidades da praça da rodoviária e, como tinha visto CHIMBINHA passar por ali, onde estava com alguns amigos, deduziu que poderia ter sido ele e, depois, perguntando a algumas pessoas da praça, disseram que de fato tinha sido o CHIMBINHA que tinha efetuado dois disparos; que CHIMBINHA sempre exibia arma de fogo, tipo revólver, para seus amigos e, por andar armado, sempre ficava rondando a localidade onde CIELE estava e, ao passar, fazia cara feia e gesto de atirar; que já foi ameaçado por CHIMBINHA por causa de CIELE e, de início, não acreditou muito nas ameaças, mas depois dos disparos se sentiu, de fato, ameaçado; que no dia seguinte, quando estava no bar Chapéu de Palha, na região do cabaré, com alguns amigos, CHIMBINHA passou de moto na rua em frente, bem devagar, levantou a camisa e mostrou a arma, momento em que um dos colegas ligou para a polícia militar, denunciando o fato; que ele voltou a rondar o local onde o depoente estava com sua namorada CIELE e seus amigos, ou seja, CHIMBINHA não dava sossego à CIELE e a quem com ela estava”.

O mapa topográfico de lesões que acompanha o laudo pericial demonstra que ROMÁRIO, vulgo GABI, foi atingido pelo disparo de arma de fogo no terço médio da coxa esquerda, que não resultou em perigo de vida [ID. 171663743, págs. 38/39].

A denúncia foi recebida em 10/09/2018.

VINÍCIUS foi citado em 09/05/2019, por meio de carta precatória, em Fazenda Nova/GO, quando informou não ter condições de constituir advogado, razão pela qual lhe foi nomeado defensor dativo, que apresentou resposta à acusação em 23/09/2019.

Na instrução processual, a primeira audiência foi designada para 27/01/2020, e apenas a testemunha IRON foi localizada para testemunhar em juízo:

“MP: O senhor presenciou? Sabe dizer o que aconteceu?

T: O VINÍCIUS era marido da GRACIELE, aí tinha uns dois dias que eles tavam largados; aí tinha uma menina, ANA JÚLIA o nome dela, nós foi lá pra casa dele, na chacrinha, tomar cerveja; aí chegou lá a GABI, o marido dela e a CIELE, começou a quebrar lá, inclusive quebrou a janela da casa, arrebentou a casa tudo; aí o VINÍCIUS tinha uma garrucha, a menina entregou a arma pra ele pela janela para o VINÍCIUS, porque estavam batendo nele lá fora; aí eu abri a porta e saí correndo, já tava lá embaixo, só escutei o tiro; aí não vi mais nada, foi até a ELAINE que pegou essa garrucha e carregou ela; não sei o que aconteceu lá.

MP: O senhor viu se ele acertou alguém?

T: Eu fiquei sabendo que foi essa GABI, acertou na perna dela.

MP: Quantos tiros ele deu?

T: Eu só escutei um tiro.

MP: E o VINÍCIUS chegou a brigar com a GRACIELE?

T: Ela tava dando pedrada nele, aí essa GABI tentou bater nele; foi a hora que a menina entregou essa garrucha pra ele se defender.

MP: Mas a GRACIELE foi na casa dele pra arrumar confusão, pra tirar satisfação?

T: É, porque ela tava com ciúme, ele tava lá com outra menina, essa ANA JÚLIA.

MP: Lá na casa alguém agrediu o VINÍCIUS ou a ANA JÚLIA, ou foi só na casa?

T: Nele mesmo acertou foi uma pedrada, foi a hora que ele gritou pra menina, eu nem sabia que ele tinha essa arma lá; aí ela jogou a arma pra ele pela janela, foi quando ele pegou; aí eu abri a porta e saí correndo; a hora que eu já tava lá embaixo eu escutei o tiro.

MP: E você ficou sabendo se alguém segurou ele depois do tiro?

T: Não, ninguém segurou não; depois eu só vi que a menina foi para o hospital porque tinha levado o tiro, mas depois não vi mais nada não.

Adv.: Antes de ir pra chácara eles tinham brigado aqui na cidade?

T: Não, isso tudo aconteceu porque ela tava com ciúme, porque ele tava com outra muié lá na chácara.

[...]”

ROMÁRIO REGO FERREIRA LUZ, nome social GABI, testemunhou em juízo:

“J: Você se recorda desses fatos?

T: Sim.

J: Você vai ser ouvida como vítima, vou passar a palavra ao Promotor de Justiça, em seguida para o advogado.

MP: [após resumir a denúncia] O que a senhora pode dizer sobre o ocorrido?

T: Ah, eu não me lembro muito bem, os dois estavam brigando lá e eu acho que entrei no meio; eu escutei o tiro, mas não sabia que era em mim; quando eu fui correr que senti minha perna dormente e vi que tinha acertado em mim.

MP: Você era amiga da GRACIELE?

T: Sim.

MP: Fazia muito tempo que você conhecia ela?

T: Não.

MP: Fazia quanto tempo que você conhecia ela?

T: Ah, uns seis meses.

MP: Você conhecia o VINÍCIUS?

T: Sim, mas não tinha amizade com ele.

MP: Eles eram namorados?

T: Sim.

MP: E como era o relacionamento deles?

T: Eu não era amiga de conversa íntima assim não, era mais só pra beber, não.

MP: No dia do ocorrido você lembra o que aconteceu?

T: Nós tava bebendo, aí eu acho que ele foi atrás dela e ela já tava com outro; aí depois nós foi lá na casa dele e eles começou a brigar; ela queria arrebentar a porta dele, aí ele saiu com uma garrucha e queria atirar nela, acho que eu entrei no meio... eu só escutei o tiro.

MP: Quem estava bebendo? Você, a GRACIELE e quem mais?

T: Eu, meu ex-marido e o WANDERSON, que era o namorado dela, na época.

MP: Seu ex-marido é quem?

T: O DANIEL.

MP: Vocês estavam bebendo onde?

T: Num banquinho, na praça lá.

MP: Bebendo o que?

T: Não me lembro não, acho que era cerveja, “PARATUDO”...

MP: “PARATUDO” é o que?

T: É um álcool amargo assim [sorri].

MP: Isso era de noite?

T: Era umas onze horas, meia-noite, não me lembro.

MP: O VINÍCIUS chegou a ir lá onde vocês estavam?

T: Ele estava passando pela rua com a arma, aí nós escondeu; aí depois ela me chamou pra ir, acho que num barzinho, compra bebida, mas aí ela foi lá pra casa dele, já chegou arrebentando a porta.

MP: O VINÍCIUS passou com arma de fogo? Como foi?

T: De moto, ele tava sozinho.

MP: Ele mostrou a arma de fogo?

T: Sim, nós viu.

MP: Ele apontou a arma de fogo?

T: Não, ele tava caçando ela, aí nós escondeu.

MP: Aí foi logo na sequência que a GRACIELE te chamou para irem comprar bebida alcoólica?

T: Foi.

MP: O WANDERSON foi com vocês?

T: Ele ficou.

MP: Então foram a senhora e a GRACIELE na casa do VINÍCIUS?

T: Foi.

MP: E lá, como foi?

T: Ela chegou querendo arrebentar a porta dele; aí os dois começou brigar no quintal, tava muito escuro; eu nem vi a hora que ele tava com a arma, senão nem no meio eu tinha entrado; aí eu escutei o tiro.

MP: Vocês foram pra lá como?

T: De moto.

MP: A porta estava aberta?

T: Não, tava fechada, ela tava tentando arrebentar, metendo o pé na porta; aí ele saiu e os dois começou brigar.

MP: Brigar é discussão ou físico?

T: Brigar, batendo, os dois começou brigar.

MP: E o motivo da briga, foi o relacionamento deles?

T: Não, acho que ele tava com uma mulher lá dentro da casa, tinha uma mulher com ele, eu acho que tinha, porque ela ficou doida lá, querendo quebrar a porta.

MP: Mas eles não tinham terminado?

T: Tinha, mas eu não sei não... acho que os dois tinham um rolo, eu acho.

MP: Quando a senhora foi ouvida na delegacia a senhora disse que a GRACIELE acertou ele com um capacete e ele revidou, foi isso que aconteceu?

T: Se eu falei, deve ter sido... hoje em dia eu nem me lembro, isso tem muito tempo. Sei que eles ficou brigando lá.

MP: Você chegou a intervir nessa briga?

T: Sim, fiquei puxando ela... eu e a irmã dela, que estava lá também.

MP: O VINÍCIUS puxou a arma de fogo ou ele foi em algum lugar pegar?

T: Não me lembro.

MP: Antes dele desferir o disparo, ele disse alguma coisa?

T: Falou que ia matar ela.

[...]”

Acrescentou que
“acho que entrei na frente de GRACIELE, porque acertou em mim”.

DANIEL, ex-convivente de GABI, disse em juízo que, à época do fato, GRACIELE e VINÍCIUS
“estavam separados”
, não sabendo informar há quanto tempo “ela já namorava com o WANDERSON”, acrescentando que “não presenciou nada”, soube dos fatos apenas quando “a GABI voltou de lá com a perna sangrando”, cerca de vinte a trinta minutos após ter saído de moto com GRACIELE, sob o pretexto de comprarem mais bebidas.

GRACIELE não foi encontrada e o Ministério Público desistiu da oitiva dela, com a anuência da defesa.

Interrogado, VINÍCIUS respondeu:

“Juiz: [após ler a denúncia na íntegra] Sobre esses fatos, o que o senhor tem a dizer?

R: Sobre o que o senhor leu aí, quem me entregou a arma na verdade foi a ANA JÚLIA, ela morava do lado do bar onde eles tavam bebendo; ela me vendo sair com a ANA JÚLIA, ela saiu e foi até lá em casa; a intenção dela era brigar com a ANA JÚLIA e não comigo; aí ela quebrou a janela, de vidro, e a ANA JÚLIA me entregou a arma pela janela.

J: Você e a GRACIELE entraram em vias de fato?

R: Tinha uns quatro meses que a gente tinha separado, mas ainda tinha relacionamento né; ela já tava com esse outro cara também e eu com a ANA JÚLIA; no momento que ela chegou eu saí pra fora e fechei a porta; foi a hora que ela tentou arrombar a porta pra brigar com a ANA JÚLIA; foi aí que eu pedi a arma pra ANA JÚLIA, ela me entregou, mas eu não tinha intenção de matar; a minha intenção era assustar ela, pra que ela fosse embora e me deixasse em paz.

J: Mas você apertou o gatilho? Como é que foi?

R: Na hora eu não me recordo certinho, mas eu acredito que na hora que eu ia engatilhar a GABI pulou em mim, foi na hora que acertou na perna dela; mas eu tinha a intenção de atirar para cima ou para o chão, pra assustar mesmo, pra ela me deixar em paz.

J: A qual distância você estava da GRACIELE?

R: Um metro e meio, mais ou menos, e a GABI avançou em mim, então foi à queima-roupa na GABI.

J: A arma era sua?

R: Sim, era minha. Eu busquei essa arma na fazenda por conta das ameaçadas dela e do WANDERSON.

[...]”

Questionado pelo Promotor de Justiça, relatou que teve uma união estável com GRACIELE por cerca de 1 [um] ano e 2 [dois] meses, e que o relacionamento findou porque foi traído por ela
“com esse tal de WANDERSON”
, mas que
“às vezes tinha umas recaídas”
e
“ficavam”
. Esclareceu que ANA JÚLIA
“morava ao bar ao lado da rodoviária”
, e que não estava armado quando foi buscá-la,
“a arma ficava em casa”
.

Acrescentou que, ao ver GRACIELE e GABI chegando em sua chácara, saiu da casa e foi agredido pela primeira; em seguida, pediu à ANA JÚLIA que lhe entregasse a arma
“na intenção de assustar ela, pra ela ir embora”
.

“MP: O senhor acompanhou o testemunho da GABI, ela mencionou que o senhor ameaçou a GRACIELE de morte.

R: Olha, senhor, na hora, no calor, na raiva, a gente acaba falando coisa que não quer, né; é uma coisa que eu arrependo demais isso aí; se fosse hoje, eu nem queria conhecer um tipo de gente desse aí.

MP: O senhor tinha bebido nesse dia?

R: Mais cedo, mais cedo. Na hora não tinha bebido não, tinha até buscado a menina de moto.

MP: A arma tava onde?

R: Lá em casa, no quarto.

MP: Onde tava?

R: Não me recordo, mas acho que tava na gaveta, próximo as meias.

MP: Você chegou agredir a GRACIELE?

R: Olha, senhor, eu lembro que eu fui agredido né, porque ela não é fácil não... na hora eu devo ter empurrado ela, não me recordo certinho. Eu me recordo que ela tentou arrombar a porta e a ANA JÚLIA entregou a garrucha pela janela.

MP: Aí o senhor empunhou a arma de fogo?

R: Não, não deu tempo nem de apontar nem nada, porque a GABI avançou em mim e já disparou na perna dela.

MP: Tinha quantas munições na arma?

R: Só uma. A ANA JÚLIA, não sei se ela foi ouvida, mas foi isso que aconteceu, ela pode dizer para o senhor.

MP: Então, na sua versão, a arma foi disparada porque na hora que o senhor empunhou ela a GABI avançou pra cima do senhor?

R: É, tentando me impedir né; eu peguei pela janela e arrodeei pela área, ela tava na porta, mas eu não tinha intenção nenhuma de matar ninguém, não. Só queria que elas me deixassem em paz, porque elas foi lá não sei nem porque né.

MP: O senhor disse que a GABI avançou pra cima do senhor, como foi?

R: Ela avançou já baixando meu braço, né; eu já tava com a mão baixa, não tinha apontado, na hora que ela pulou já tava mais ou menos no rumo da perna dela, né. A arma ficava municiada, porque eu já tava com medo dessa história, eu tinha deixado um cartucho no jeito, até porque não dava tempo.

MP: Qual era a distância que o senhor estava da GRACIELE na hora do disparo?

R: Um metro e meio, mais ou menos; a GABI tava encostada em mim, foi à queima-roupa.

MP: Depois que o disparo foi efetuado, o que aconteceu?

R: Olha, vou falar a verdade para o senhor, a hora que a fumaça da garrucha baixou, eu não vi mais ninguém. Elas tavam de moto, elas saíram. Para o senhor ter uma ideia, a GRACIELE é tão covarde que nem levou a menina no hospital, soltou ela lá num bar.

MP: Qual o paradeiro da GRACIELE, você sabe dizer?

R: Não, senhor. Nunca mais tive contato, mudei aqui pra Goiás logo depois que eu fui absolvido do outro caso, eu vim embora porque aí ficou difícil.

MP: Além desse processo que o senhor disse que foi absolvido por homicídio, o senhor responde a outros?

R: Não, senhor.

[...]”

Indagado pela defesa, disse que nunca impediu que GRACIELE arrumasse outros namorados, e que foi ela quem fez
“o maior barraco”
,
“tentou arrombar a porta pra bater na menina”
, acrescentando que a
“arma acidentalmente disparou”
.

Encerrado o
judicium accusationis,
as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“DO CRIME DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

A materialidade delitiva encontra-se plenamente satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, termos de declaração das testemunhas, sendo que todos os documentos citados estão dispostos no Id. 55113357, p. 07/44, além da prova oral produzida em audiência.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado VINICIUS LAGARES DAS NEVES.

A vítima do disparo da arma de fogo, ROMÁRIO REGO FERREIRA LUZ (nome social de GABI), ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, alegou que conheceu o réu e a Sra. Graciele Souza de Jesus quando eles namoravam, sendo que o relacionamento veio a acabar tempo depois.

A vítima alegou que, no dia dos fatos, estava ingerindo bebida alcóolica na praça próxima à rodoviária municipal, na companhia de Graciele e outras pessoas. Sustenta que em determinado momento, o réu passou de moto empunhando uma arma de fogo, oportunidade em que se esconderam por medo do que poderia ocorrer.

A ofendida alega ainda que, após esse evento, foi na residência do réu juntamente com Graciele, momento em que VINÍCIUS começou a discutir e trocar agressões físicas com esta, sendo que o réu, durante a discussão, ameaçou-a de morte.

Após a ameaça, GABI afirmou que o denunciado empunhou uma arma de fogo em direção de Graciele, oportunidade em que se posicionou na frente desta, tendo sido atingida por um disparo na região da perna.

A testemunha DANIEL MENDES VIEIRA, apesar de não ter presenciado os fatos, sustentou que ficou sabendo do ocorrido por meio da vítima GABI e pela Sra. Graciele, tendo confirmado que o denunciado estava portando uma arma, e efetuado disparo, na intenção de matar Graciele.

De igual maneira, a testemunha IRON BENEDITO DE FREITAS alegou não ter presenciado o momento em que o réu realizou o disparo na arma de fogo, apenas informando que estava na chácara juntamente com o denunciado e a Sra. Ana Júlia, companheira do réu há época do ocorrido, e que em determinado momento a vítima e Graciele chegaram no local alteradas.

Sustentou ainda que em determinado momento, durante a confusão, o denunciado pegou uma arma com a Sra. Ana Júlia, não sabendo informar o que houve em seguida, pois evadiu-se do local, tendo ouvido apenas um disparo da arma de fogo.

Por fim, o réu, durante seu interrogatório judicial, confirmou que realizou o disparo da arma, porém alega que foi apenas para “dar um susto” na vítima e na Sra. Graciele, e que não tinha a intenção de matá-la.

VINICIUS alega que estava em casa, e que sua ex-companheira chegou ao local juntamente com a vítima. Que ao chegarem, instalou-se uma confusão entre a Sra. Graciele e o réu, cujo motivo, segundo o réu, foi ciúmes por parte de sua ex-companheira, momento em que este, na intenção de fazer com que elas fossem embora, empunhou a arma de fogo.

Afirma que no momento em que ia engatilhar o armamento, a Sra. Gabi, ora ofendida, pulou na frente de Graciele, sendo atingida na região da perna.

O denunciado alegou ainda que o motivo por ter mantido a arma em sua residência foi em razão das ameaças que sofria por parte de Graciele e de Wanderson.

Logo, diante das provas, extraem-se indícios suficientes no sentido de que o réu VINICIUS LAGARES DAS NEVES foi o responsável pela tentativa de homicídio.

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria para a superação essa fase do procedimento do júri. Conforme reiteram a doutrina e a jurisprudência, a dúvida não favorece

ao acusado, somente se justificando a impronúncia diante da manifesta ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido, descabe, neste momento processual, a desclassificação da conduta do acusado para o crime de lesão corporal, uma vez que as provas colhidas durante a instrução não evidenciam a inexistência do animus necandi. No mais, em pese haja versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, tais questões deverão ser dirimidas no plenário do Tribunal do Juri.

[...]”

Da análise do conjunto probatório não sobressai, indene de dúvidas, que VINÍCIUS não tinha nenhuma intenção de atentar contra a vida de GRACIELE, uma vez que ele próprio, quando interrogado em juízo, reconheceu tê-la ameaçado de morte quando empunhou a arma de fogo, acrescentando que
“nem deu tempo de apontar”
quando GABI avançou sobre ele.

O fato de o disparo ter atingido em região não vital [terço médio da coxa esquerda de GABI] por si só, não tem o condão de afastar o
animus necandi
, como almeja o combatente defensor dativo, porque até mesmo a tentativa incruenta, a depender da dinâmica do fato, autoriza a submissão do agente a julgamento popular.

No caso dos autos, há indícios suficientes de que VINÍCIUS agiu com
animus necandi
, razão pela qual a tese defensiva deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO –
“AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.

[TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 – destaquei].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedentes do STJ e desta Câmara:

[...] 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente. [...]
[REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020].

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...]
[RESE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Diante do exposto,
demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da tese de ausência de
animus necandi
, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

Desse modo, a reanálise das provas produzidas até esta fase do processo confirma o acerto da pronúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por VINÍCIUS LAGARES DAS NEVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023